Tribunal: TJES
Processo: 5000833-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Execução Provisória
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000833-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ONIAS JOSE DE FREITAS
AGRAVADO: SUPERMERCADOS CALVI LTDA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO.

REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Ainda que não tenham sido preenchidos todos os requisitos previstos nos arts. 523 e 538 e seguintes do CPC para cumprimento provisório de sentença, não se justifica aguardar o trânsito em julgado do título judicial, determinando-se o imediato prosseguimento, até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos e carentes de efetivação jurisdicional.

2
)
Recurso parcialmente provido.

3)

Tese vencida:
Diante da litigiosidade que envolve o imóvel, não é possível afirmar, neste momento processual, que existe saldo positivo de taxa de ocupação em favor do agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

D
ATA DA SESSÃO
: 04/04/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
agravo de instrumento
por meio do qual pretende,
Onias José de Freitas
(Id. 2099801), ver reformada a decisão (Id. 2099815) que, em sede de execução provisória de sentença, negou provimento aos embargos declaratórios, mantendo a determinação de aguardo do trânsito em julgado do
decisum
monocrático.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: i) a sentença proferida nos autos originários concedeu a reintegração de posse do imóvel e condenou o agravado ao pagamento da taxa de ocupação (aluguel); ii) por conseguinte, ingressou com execução provisória de sentença para expedição do respectivo mandado e fixação do valor dos alugueres; iii) o juízo
a quo
não se pronunciou sobre os pedidos, limitando-se a determinar a certificação do trânsito em julgado da sentença e a intimação do recorrido para pagamento do débito.

Sem contrarrazões pelo agravado (Id. 2607107).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Comunico ao Douto Advogado, muito embora ele tenha manifestado o desejo de sustentar, o nosso Regimento, a nossa legislação não permite.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO:-

Desembargador José Paulo, boa tarde.

Na verdade, eu fiz a inscrição porque fui informado hoje pelo neto do Senhor Onias que o Senhor Onias faleceu. Então, por dever de ofício e boa fé me senti na obrigação de vir e comunicar antes do julgamento para que o polo ativo do recurso seja regularizado.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Vossa Excelência dispõe de algum documento?

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO:-

Neste momento, não. Conversei com o neto dele pelo telefone. Se Vossa Excelência entender que é o caso de julgar, não há problema, eu regularizo depois e junto a certidão de óbito.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, penso que é melhor não julgar. A parte está informando a morte, melhor suspender o processo para permitir a habilitação diretamente nos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

Perfeito. Então, vamos suspender o julgamento.

Agradeço a informação.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO KELLY DO NASCIMENTO:-

Obrigado e boa tarde a todos.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA) :-

O processo será retirado de pauta.

*

DATA DA SESSÃO:
15
/08/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Segundo se depreende, o agravante pretende a execução provisória de sentença que acolheu pedido de reintegração de posse no imóvel indicado na exordial, condenando o supermercado agravado ao pagamento de taxa de ocupação desde a rescisão contratual promovida judicialmente em 25/08/2005 até a data da efetiva desocupação (Id. 2099812 – p. 21/24).

Ao receber a petição, o douto juízo
a quo
limitou-se

a determinar a certificação do trânsito em julgado da sentença e a intimação do recorrido para pagamento do débito, sob pena de multa de dez por cento e honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do § 1º do art. 523 do CPC.

Postulada a fixação do valor da taxa em razão da iliquidez da sentença, o magistrado de piso

apenas ordenou o aguardo do trânsito em julgado do título exequendo.

Pois bem. O cumprimento provisório da sentença que determinou a reintegração de posse e o pagamento da taxa de ocupação do imóvel são prescritos, respectivamente, pelos arts. 538
1
e 523
2
do CPC.

No primeiro caso, há decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0016037-71.1999.8.08.0024, determinando a penhora do imóvel e a nomeação do agravado como depositário fiel, ou seja, subsistem decisões judiciais em conflito.

No que se refere à taxa de ocupação, ainda não há quantia certa a ser executada, restando pendente a definição do valor devido, não indicado pelo recorrente, e que certamente demandará instrução probatória, quiçá exame pericial.

Esse panorama evidencia que a apuração dos valores não deve acarretar supressão de instância, em inadequada transferência do pertinente procedimento a este grau recursal.

De todo modo, como os autos originários tramitam em meio físico, não há informação sobre eventual interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, requisito não cumprido pelo agravante (inciso II do art. 522 do CPC).

Nada obstante, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da sentença frente ao pedido de execução provisória, que deve ter imediato prosseguimento, até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos em juízo e carentes de efetivação jurisdicional.

A bem da verdade, nem sequer houve exposição das razões do aguardo, em afronta ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República
3
e art. 489 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

dou parcial provimento, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, segundo os competentes ritos processuais.

É como voto.

1
Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

2
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

3
Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

SESSÃO DO DIA: 22/08/2023

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Nobres pares, na sessão do dia 15 de agosto de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por

ONIAS JOSÉ DE FREITAS
, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, segundo os competentes ritos processuais, fundamentando que:

[...]

O cumprimento provisório da sentença que determinou a reintegração de posse e o pagamento da taxa de ocupação do imóvel são prescritos, respectivamente, pelos arts. 538 e 523 do CPC.

No primeiro caso, há decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0016037-71.1999.8.08.0024, determinando a penhora do imóvel e a nomeação do agravado como depositário fiel, ou seja, subsistem decisões judiciais em conflito.

No que se refere à taxa de ocupação, ainda não há quantia certa a ser executada, restando pendente a definição do valor devido, não indicado pelo recorrente, e que certamente demandará instrução probatória, quiçá exame pericial.

Esse panorama evidencia que a apuração dos valores não deve acarretar supressão de instância, em inadequada transferência do pertinente procedimento a este grau recursal.

De todo modo, como os autos originários tramitam em meio físico, não há informação sobre eventual interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, requisito não cumprido pelo agravante (inciso II do art. 522 do CPC).

Nada obstante, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da sentença frente ao pedido de execução provisória, que deve ter imediato prosseguimento, até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos em juízo e carentes de efetivação jurisdicional.

A bem da verdade, nem sequer houve exposição das razões do aguardo, em afronta ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República e art. 489 do CPC.

[...]

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Importa historiar que o título executivo judicial que embasou a deflagração de “cumprimento provisório de sentença” na origem advém da ação tombada sob o nº 0086168-52.2010.8.08.0035 que acolheu a pretensão de
ONIAS JOSÉ DE FREITAS
e determinou a reintegração de posse do autor no imóvel indicado na exordial daqueles autos, consolidando nas mãos dele o domínio e a posse plenos e exclusivos, bem como condenou
SUPERMERCADOS CALVI LTDA
ao pagamento da taxa de ocupação.

Assim, o autor pugnou que seja expedido o mandado de reintegração de posse, sejam fixados os alugueis (taxa de ocupação) ou sejam eles apurados por meio de arbitramento, com determinação de pagamento, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, até a efetiva desocupação, bem como que seja determinado que o ora agravado se abstenha de promover qualquer benfeitoria no imóvel sem autorização expressa do agravante.

A magistrada se limitou a proferir despacho determinando que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença e a intimação da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º do CPC.

O agravante, então, opôs embargos de declaração, mas a juíza primeva proferiu despacho determinando que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença.

O recorrente peticionou pugnando pela complementação do despacho com o pronunciamento sobre os pedidos formulados e que, caso assim não entendesse, fosse a petição recebida como embargos de declaração. Em seguida, sobreveio decisão em que a magistrada rejeita os embargos de declaração opostos anteriormente, fundamentando que “
não são cabíveis embargos de declaração utilizados com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
”.

Nesta instância recursal, o agravante busca que seja dado início ao cumprimento provisório de sentença e acolhidos os pedidos constantes da exordial.

Segundo a lição doutrinária “
Execução provisória [...] é a que se passa, nas hipóteses previstas em lei, quando a situação do credor é passível de ulteriores modificações, pela razão de que a sentença que reconheceu seu crédito não se tornou ainda definitiva, dada a inexistência de res judicata. Provisória, em suma, é a execução da sentença impugnada por meio de recurso pendente desprovido de efeito suspensivo (NCPC, art. 520)
”
1
.

Disto, denota-se que o cumprimento provisório de sentença, a ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, somente tem cabimento nas hipóteses do artigo 1.012, §1º do Código de Processo Civil, eis que em tais situações a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

O caso em análise, contudo, não se enquadra nas referidas hipóteses legais, de modo que se torna impositivo o aguardo do trânsito em julgado da sentença que embasou a demanda para que seja providenciado o cumprimento definitivo.

Ademais, o imóvel objeto da demanda reintegratória é também objeto da ação de rescisão contratual com pedido de aquisição de propriedade ou indenização c/c tutela antecipada, registrada sob o nº 024.07.901683-8 (024.04.024025-9), e da execução e embargos nº 024.99.016037-6 e 024.01.006414-5.

Pelos documentos que instruem os autos na origem observa-se que o imóvel diz respeito a um galpão localizado na Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 24, Cobilândia, Vila Velha/ES que foi objeto de um contrato de locação entre as partes, constando como locador o agravante e como locatário o agravado.

Ocorre que, diante da quebra contratual pelo locador, pois pendia sobre o imóvel um gravame que foi omitido, o contrato foi judicialmente rescindido, tendo sido este condenado ao pagamento da multa contratual em favor do locatário.

Em paralelo, tramita a execução de título extrajudicial, inicialmente proposta pelo BANDES, que foi substituído processualmente pelo agravado, por força de cessão de crédito. Referida demanda tem como objeto cédulas de crédito industriais que geraram o gravame que resultou na rescisão do contrato de locação acima citado.

Na execução, cujo valor da causa é milionário, conforme observado pelo insigne relator, o agravado,
SUPERMERCADOS CALVI LTDA
, consta como depositário fiel do mesmo bem reintegrado desde a penhora já realizada, subsistindo decisões judiciais em conflito.

Portanto, além de não transitada em julgado a sentença que embasou a deflagração do processo de origem, permanece litigiosa a coisa, circunstância que também prepondera pela impossibilidade de cumprimento provisório na hipótese.

Destaco, ainda, que a taxa de ocupação, como observado pelo culto relator, não foi delimitada na sentença, de modo que ainda não há quantia certa a ser executada.

Diante da litigiosidade que envolve o imóvel, não é possível afirmar, neste momento processual, que existe saldo positivo de taxa de ocupação em favor do agravante, tendo em vista que, por força da execução proposta pelo agravado, a ocupação do bem por ele não foi indevida durante todo o período alegado pelo agravante, sendo certo que a instrução probatória será necessária em relação ao lapso temporal e ao valor.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO

para manter intacta a decisão primeva.

É como, respeitosamente, voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, o agravante pretende a execução provisória de sentença que acolheu pedido de reintegração de posse no imóvel indicado na exordial, condenando o supermercado agravado ao pagamento de taxa de ocupação desde a rescisão contratual promovida judicialmente em 25/08/2005 até a data da efetiva desocupação (Id. 2099812 – p. 21/24).

Ao receber a petição, o douto juízo
a quo
limitou-se

a determinar a certificação do trânsito em julgado da sentença e a intimação do recorrido para pagamento do débito, sob pena de multa de dez por cento e honorários de advogado no mesmo percentual, nos termos do § 1º do art. 523 do CPC.

Postulada a fixação do valor da taxa em razão da iliquidez da sentença, o magistrado de piso

apenas ordenou o aguardo do trânsito em julgado do título exequendo.

Pois bem. O cumprimento provisório da sentença que determinou a reintegração de posse e o pagamento da taxa de ocupação do imóvel são prescritos, respectivamente, pelos arts. 538
1
e 523
2
do CPC.

No primeiro caso, há decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0016037-71.1999.8.08.0024, determinando a penhora do imóvel e a nomeação do agravado como depositário fiel, ou seja, subsistem decisões judiciais em conflito.

No que se refere à taxa de ocupação, ainda não há quantia certa a ser executada, restando pendente a definição do valor devido, não indicado pelo recorrente, e que certamente demandará instrução probatória, quiçá exame pericial.

Esse panorama evidencia que a apuração dos valores não deve acarretar supressão de instância, em inadequada transferência do pertinente procedimento a este grau recursal.

De todo modo, como os autos originários tramitam em meio físico, não há informação sobre eventual interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, requisito não cumprido pelo agravante (inciso II do art. 522 do CPC).

Nada obstante, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da sentença frente ao pedido de execução provisória, que deve ter imediato prosseguimento, até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos em juízo e carentes de efetivação jurisdicional.

A bem da verdade, nem sequer houve exposição das razões do aguardo, em afronta ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República
3
e art. 489 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou parcial provimento,
a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, segundo os competentes ritos processuais.

É como voto.

1
Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel.

2
Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

3
Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA – D
IVERG
IR

Nobres pares, na sessão do dia 15 de agosto de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que o eminente relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama votou no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ONIAS JOSÉ DE FREITAS
, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento provisório, segundo os competentes ritos processuais, fundamentando que:

[...]

O cumprimento provisório da sentença que determinou a reintegração de posse e o pagamento da taxa de ocupação do imóvel são prescritos, respectivamente, pelos arts. 538 e 523 do CPC.

No primeiro caso, há decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0016037-71.1999.8.08.0024, determinando a penhora do imóvel e a nomeação do agravado como depositário fiel, ou seja, subsistem decisões judiciais em conflito.

No que se refere à taxa de ocupação, ainda não há quantia certa a ser executada, restando pendente a definição do valor devido, não indicado pelo recorrente, e que certamente demandará instrução probatória, quiçá exame pericial.

Esse panorama evidencia que a apuração dos valores não deve acarretar supressão de instância, em inadequada transferência do pertinente procedimento a este grau recursal.

De todo modo, como os autos originários tramitam em meio físico, não há informação sobre eventual interposição de recurso desprovido de efeito suspensivo, requisito não cumprido pelo agravante (inciso II do art. 522 do CPC).

Nada obstante, não se justifica aguardar o trânsito em julgado da sentença frente ao pedido de execução provisória, que deve ter imediato prosseguimento, até mesmo para saneamento dos vícios, a fim de salvaguardar os direitos reconhecidos em juízo e carentes de efetivação jurisdicional.

A bem da verdade, nem sequer houve exposição das razões do aguardo, em afronta ao inciso IX do art. 93 da Constituição da República e art. 489 do CPC.

[...]

Rogando vênia ao preclaro relator, em que pese os fundamentos adotados, tenho por divergir do seu entendimento.

Importa historiar que o título executivo judicial que embasou a deflagração de “cumprimento provisório de sentença” na origem advém da ação tombada sob o nº 0086168-52.2010.8.08.0035 que acolheu a pretensão de
ONIAS JOSÉ DE FREITAS
e determinou a reintegração de posse do autor no imóvel indicado na exordial daqueles autos, consolidando nas mãos dele o domínio e a posse plenos e exclusivos, bem como condenou
SUPERMERCADOS CALVI LTDA
ao pagamento da taxa de ocupação.

Assim, o autor pugnou que seja expedido o mandado de reintegração de posse, sejam fixados os alugueis (taxa de ocupação) ou sejam eles apurados por meio de arbitramento, com determinação de pagamento, sob pena de bloqueio via SISBAJUD, até a efetiva desocupação, bem como que seja determinado que o ora agravado se abstenha de promover qualquer benfeitoria no imóvel sem autorização expressa do agravante.

A magistrada se limitou a proferir despacho determinando que fosse certificado o trânsito em julgado da sentença e a intimação da parte requerida para, em 15 (quinze) dias, pagar a importância devida, sob pena de o débito ser acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento, nos termos do art. 523, §1º do CPC.

O agravante, então, opôs embargos de declaração, mas a juíza primeva proferiu despacho determinando que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença.

O recorrente peticionou pugnando pela complementação do despacho com o pronunciamento sobre os pedidos formulados e que, caso assim não entendesse, fosse a petição recebida como embargos de declaração. Em seguida, sobreveio decisão em que a magistrada rejeita os embargos de declaração opostos anteriormente, fundamentando que “
não são cabíveis embargos de declaração utilizados com o propósito de questionar a correção do julgamento e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
”.

Nesta instância recursal, o agravante busca que seja dado início ao cumprimento provisório de sentença e acolhidos os pedidos constantes da exordial.

Segundo a lição doutrinária “
Execução provisória
[...]
é a que se passa, nas hipóteses previstas em lei, quando a situação do credor é passível de ulteriores modificações, pela razão de que a sentença que reconheceu seu crédito não se tornou ainda definitiva, dada a inexistência de res judicata. Provisória, em suma, é a execução da sentença impugnada por meio de recurso pendente desprovido de efeito suspensivo (NCPC, art. 520)
”
1
.

Disto, denota-se que o cumprimento provisório de sentença, a ser realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, somente tem cabimento nas hipóteses do artigo 1.012, §1º do Código de Processo Civil, eis que em tais situações a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

O caso em análise, contudo, não se enquadra nas referidas hipóteses legais, de modo que se torna impositivo o aguardo do trânsito em julgado da sentença que embasou a demanda para que seja providenciado o cumprimento definitivo.

Ademais, o imóvel objeto da demanda reintegratória é também objeto da ação de rescisão contratual com pedido de aquisição de propriedade ou indenização c/c tutela antecipada, registrada sob o nº 024.07.901683-8 (024.04.024025-9), e da execução e embargos nº 024.99.016037-6 e 024.01.006414-5.

Pelos documentos que instruem os autos na origem observa-se que o imóvel diz respeito a um galpão localizado na Av. Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 24, Cobilândia, Vila Velha/ES que foi objeto de um contrato de locação entre as partes, constando como locador o agravante e como locatário o agravado.

Ocorre que, diante da quebra contratual pelo locador, pois pendia sobre o imóvel um gravame que foi omitido, o contrato foi judicialmente rescindido, tendo sido este condenado ao pagamento da multa contratual em favor do locatário.

Em paralelo, tramita a execução de título extrajudicial, inicialmente proposta pelo BANDES, que foi substituído processualmente pelo agravado, por força de cessão de crédito. Referida demanda tem como objeto cédulas de crédito industriais que geraram o gravame que resultou na rescisão do contrato de locação acima citado.

Na execução, cujo valor da causa é milionário, conforme observado pelo insigne relator, o agravado,
SUPERMERCADOS CALVI LTDA
, consta como depositário fiel do mesmo bem reintegrado desde a penhora já realizada, subsistindo decisões judiciais em conflito.

Portanto, além de não transitada em julgado a sentença que embasou a deflagração do processo de origem, permanece litigiosa a coisa, circunstância que também prepondera pela impossibilidade de cumprimento provisório na hipótese.

Destaco, ainda, que a taxa de ocupação, como observado pelo culto relator, não foi delimitada na sentença, de modo que ainda não há quantia certa a ser executada.

Diante da litigiosidade que envolve o imóvel, não é possível afirmar, neste momento processual, que existe saldo positivo de taxa de ocupação em favor do agravante, tendo em vista que, por força da execução proposta pelo agravado, a ocupação do bem por ele não foi indevida durante todo o período alegado pelo agravante, sendo certo que a instrução probatória será necessária em relação ao lapso temporal e ao valor.

Assim, pedindo vênia ao eminente relator, José Paulo Calmon Nogueira da Gama, inauguro divergência para, no mérito,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO

para manter intacta a decisão primeva.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 180.

Acompanhar voto de relatoria